Tribunal: TJMT
Processo: 1005339-08.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005339-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Caução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), DIEGO PIASSON (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais e Materiais

- CARTÃO DE CRÉDITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados na modalidade de cartão de crédito, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de conferir efetividade à decisão judicial, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

Não é caso de expedição de ofício ao órgão pagador, porquanto incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprir a decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005339-08.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: DIEGO PIASSON

Proc. referência
:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Dano Moral n. 1000692-43.2021.8.11.0008, na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Banco BMG S.A.

AÇÃO:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
Diego Piasson
em face de
Banco BMG S.A.

DECISÃO AGRAVADA:

deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o requerido, aqui agravante, suspenda a inscrição do nome do autor, aqui agravado, junto aos órgãos de proteção ao crédito; os descontos em folha de pagamento de valores referentes ao produto denominado “cartão de crédito”, ou qualquer outro desconto mensal, sob qualquer rubrica ou pretexto dos contracheques daquele, e ainda, a suspensão da conta bancária aberta em seu nome, também da chave PIX cadastrada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$100,00, até o limite de R$5.000,00.

AGRAVO:

sustenta, em síntese, a ausência de pressupostos para a concessão da medida de urgência na origem, pois se trata de contrato válido, porquanto os descontos são devidos e estão corretos, e ainda, a ausência de perigo de dano irreparável para o agravado.

Argumenta que todas as providências necessárias para o cumprimento da medida liminar já estão sendo diligenciadas, porém não possui controle direto sobre a folha de pagamentos, que é a fonte pagadora a responsável pelos descontos e repasses.

Defende a desproporcionalidade e a inadequação da multa diária aplicada, por se tratar de cumprimento de obrigação de fazer mensal.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar o
decisum
recorrido para a manutenção das cobranças do contrato firmado com o agravado; para que seja revogada a liminar concedida com expurgação da multa ou, acaso mantida, que o seu valor não ultrapasse R$ 50,00 (cinquenta reais).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 81935974).

CONTRAMINUTA
: Id. 84636489 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005339-08.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: DIEGO PIASSON

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Banco BMG S.A.

AÇÃO:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
Diego Piasson
em face de
Banco BMG S.A.

DECISÃO AGRAVADA:

deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o requerido, aqui agravante, suspenda a inscrição do nome do autor, aqui agravado, junto aos órgãos de proteção ao crédito; os descontos em folha de pagamento de valores referentes ao produto denominado “cartão de crédito”, ou qualquer outro desconto mensal, sob qualquer rubrica ou pretexto dos contracheques daquele, e ainda, a suspensão da conta bancária aberta em seu nome, também da chave PIX cadastrada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$100,00, até o limite de R$5.000,00.

A parte autora moveu
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais e Materiais
em desfavor da instituição bancária e teve a liminar deferida, o que constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de
autorizar o agravante a realizar normalmente os descontos, bem assim reduzir o valor da multa.

Pois bem.

Na inicial, a parte autora informa que está sofrendo descontos indevidos em seu salário, denominados de “BANCO BMG – CARTÃO DE CRÉDITO”. Afirma que não reconhece tais descontos, porquanto não teria contratado os serviços.

Nesse contexto, a parte autora pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de suspender os referidos descontos, o que fora deferido pelo Juízo a quo.

A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nota-se que o autor alega desconhecer a contratação que deu origem aos descontos, situação esta que demanda dilação probatória a fim de apurar eventuais vícios do contrato e as circunstâncias em que fora celebrado.

Ademais, demonstrou-se a atualidade dos descontos e, portanto, o perigo na demora, pois, caso tenha que aguardar o trâmite processual, os descontos indevidos podem continuar.

Assim, verifica-se que a não concessão da tutela antecipada trará ainda mais prejuízos ao requerente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADA PELO CONSUMIDOR -

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS

- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA -

RECURSO

PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos pela parte autora, é viável a concessão da medida de urgência
, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015).
Devem ser suspensos os descontos realizados em conta bancária de quem alega não ter firmado o contrato correspondente se a instituição financeira não demonstra a origem e a licitude do débito.
(TJMT - N.U 0135305-17.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA SUSPENDER OS DESCONTOSCONSIGNADOSNO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTECONHECIDOE, NESTA, DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal,
havendo discussão quanto à legalidade do débito, é necessária a suspensão dos descontos, uma vez que a continuidade destes poderá acarretar inúmeros prejuízos à parte, sendo certo que ela busca socorro no Poder Judiciário, ante a suposta fraude, ocorrida em seu pagamento de benefício previdenciário.
O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. (TJMT. AI 143181/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)

Com relação à cominação de multa, nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem de suspensão imediata dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, porque observados os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora.
Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

Quanto ao valor estipulado, sabe-se que
o valor da multa não pode ser mais desejoso para o beneficiário do que propriamente a satisfação da obrigação principal, de modo a proporcionar enriquecimento sem causa.

Assim, verifica-se que o valor arbitrado na origem,
qual seja
R$100,00, até o limite de R$5.000,00
, não comporta redução em caso de descumprimento, porquanto adequado ao caso.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - De acordo com a decisão recorrida, revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado na modalidade cartão de crédito, tendo em conta que os descontos efetuados estão sendo feitos de forma ilegal, visto que a agravada é pessoa com deficiência, com incapacidade total e permanente e seu representante legal desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a instituição financeira agravante. III - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante.
(N.U 1004606-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais nos proventos de benefício previdenciário do agravado, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora. III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante
”
(TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Por fim, em que pese as alegações nas razões do recurso, não se afigura razoável a expedição de ofícios ao órgão pagador, a fim de possibilitar o cumprimento da suspensão, porquanto incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprir a decisão judicial.

Acerca do tema:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO –

REVISÃO DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO OBSERVADA – CARÁTER ALIMENTAR –LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA ORGÃO PAGADOR PROCEDER A REDUÇÃO PROPORCIONAL – MEDIDA QUE DEVE SER TOMADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DA LIMITAÇÃO IMPOSTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA MAJORAÇÃO - § 2º, DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E APELOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS IMPROVIDOS. (...)” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0005982-69.2012.8.11.0041, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 10.04.2018, DJE 16.04.2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e
mantém-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021